Tribunal: TJSP
Processo: 2074983-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Execução. Penhora. Alegação de bem de família. Impenhorabilidade reconhecida. Existência de elementos nos autos no sentido de que os agravantes residem no imóvel. Desnecessário que o imóvel seja o único para que seja reconhecida a impenhorabilidade. Decisão reformada. Recurso provido.